Tribunal: TJBA
Processo: 8002247-38.2024.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002247-38.2024.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SANDRO DOS SANTOS PEREIRA

Advogado(s)
:
LYGIA ANTONIA CRUZ SILVA OLIVEIRA, VAGNER REIS SANTANA

APELADO: EDNALDO JOSE RIBEIRO e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO, CHRISTIANN NOGUEIRA GENU LEAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS. PROVA PRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na prova prática do concurso público regido pelo Edital nº 01/2023, destinado ao provimento do cargo de Motorista de Veículos Pesados. O impetrante alegou irregularidades na condução da avaliação prática, consistentes na suposta inobservância de regras editalícias e na omissão da aplicação de uma das tarefas previstas, pleiteando a anulação de sua eliminação e a reavaliação de seu desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve ilegalidade na condução da prova prática do concurso, notadamente quanto à omissão na aplicação da segunda tarefa prevista no edital; (ii) apurar se o espaço físico disponibilizado para a execução da baliza comprometeu a lisura e isonomia da avaliação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle da legalidade dos atos administrativos, sendo vedada a substituição da banca examinadora para reavaliação de critérios técnicos, conforme jurisprudência do STF no RE 632.853 (Tema 485 da repercussão geral).

A eliminação do candidato decorreu da não obtenção da pontuação mínima exigida na tarefa de manobra (baliza), conforme critérios objetivos previstos no edital, o que, por si só, inviabiliza a aprovação independentemente da aplicação de outras tarefas.

O conteúdo probatório constante dos autos, especialmente a mídia juntada, não revela qualquer irregularidade na condução da prova prática, tampouco violação ao edital ou tratamento desigual ao candidato.

A alegação de ausência de espaço adequado para a baliza não encontra respaldo nos autos, havendo demonstração de que os parâmetros foram aplicados de forma uniforme a todos os candidatos.

Candidatos inscritos como pessoas com deficiência participam do certame em igualdade de condições com os demais, inexistindo nos autos qualquer prova de discriminação ou afronta ao item 5.6 do Edital nº 01/2023
ou ao Decreto Federal nº 9.508/2018.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não sendo admissível a reavaliação técnica da prova ou dos critérios de pontuação nesta via processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Poder Judiciário apenas pode intervir em concursos públicos para controle de legalidade, não lhe competindo reavaliar critérios técnicos ou notas atribuídas, salvo manifesta ilegalidade.

A eliminação de candidato por não atingir a pontuação mínima prevista no edital constitui motivo legítimo e não configura ilegalidade.

A ausência de comprovação de violação às regras do edital ou de tratamento desigual inviabiliza a concessão de segurança em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Decreto nº 9.508/2018, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.08.2015 (Tema 485 da repercussão geral).